Tribunal: STF
Processo: AI 760327
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. REPRESENTAÇÃO 
   SINDICAL. ART. 8º, III, CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA 
   FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ART. 5º, 
   XXXV E XXXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. 
   OFENSA REFLEXA.  

1.	O Supremo tribunal Federal firmou 
   jurisprudência no sentido de que as alegações de desrespeito aos 
   postulados da legalidade, da prestação jurisdicional, do direito 
   adquirido, do ato jurídico perfeito, dos limites da coisa julgada e 
   da ampla defesa podem configurar, quando muito, situações de ofensa 
   meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que 
   impede a utilização do recurso extraordinário.
2.	A jurisprudência 
   dessa Corte está pacificada no sentido de ser ampla a legitimidade 
   do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria 
   funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao
   sindicato na fase de conhecimento.
3.	O presente agravo não se 
   presta a definir o âmbito de aplicação do acórdão proferido no RE 
   464.598/RS.
4.	Agravo regimental improvido.